Tribunal: TJSP
Processo: 2196308-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
SEGURO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer proposta contra seguradora de saúde para fornecimento do medicamento Ozempic / Semaglutida. Decisão antecipatória de tutela que indeferiu o pleito formulado pela autora para melhor análise ao cabo da instrução processual. Proposta, do Eminente Relator, de reforma da decisão. Medicamento destinado ao tratamento de diabetes que tem apresentado bons

Ementa:
SEGURO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer proposta contra seguradora de saúde para fornecimento do medicamento Ozempic / Semaglutida. Decisão antecipatória de tutela que indeferiu o pleito formulado pela autora para melhor análise ao cabo da instrução processual. Proposta, do Eminente Relator, de reforma da decisão. Medicamento destinado ao tratamento de diabetes que tem apresentado bons resultados no trato de obesidade nível III. A despeito disso, não se vislumbra fundamento legal para obrigar a seguradora a fornecer remédio prescrito para uso domiciliar, com ampla comercialização na rede farmacêutica. Caso que não se enquadra nas exceções de custeio relativas a tratamento neoplásico, em "home care" ou de fornecimento obrigatório. Precedente do STJ e deste TJSP. Improvimento do agravo que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO.